Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700536-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREO QUEIROZ DE SOUZA, MIRIAN MENDES DE OLIVEIRA QUEIROZ APELADO: CONDOMINIO PARK STYLE, CONDOMINIO PARK STYLE MALL, CONDOMINIO PARK STYLE RESIDENCE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ÁUREO QUEIROZ DE SOUSA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade. (ID 39912361). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator